Tribunal: TJDFT
Processo: 0712162-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712162-96.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: YANG HUNG HSUEH YUEH, RESTAURANTE NEW CHINA LTDA, CARLOS EDUARDO DE CASTRO, ISABELA VIEIRA PATROCINIO DE ARAUJO, ADELITA MARCAL, ALCINDO CAMARGO FILHO, UNIAO COMERCIO DE UNIFORME E PAPELARIA LTDA, ELENY DOS SANTOS PERDIGAO, CLD CINE FOTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, MARIA GERALDA SALLES, MARTHA MOUFARREGE, ANNA RODRIGUES MACHADO, DISTRITO FEDERAL, J. DOUMET SABA SALAO DE BELEZA, ROSA MARIA VIEIRA PATROCINIO, JULIANA DOUMET SABA D E S P A C H O Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. Brasília, 7 de fevereiro de 2025 18:02:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador